Tribunal: TJDFT
Processo: 0752851-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752851-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA para reformar a decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença na ação de restituição n. 0712056-25.2018.8.07.0001, movido em desfavor de STEPHANNY KELLY SILVA MELO, que indeferiu a pesquisa SNIPER ao fundamento de que o sistema apenas consolida dados de sistemas anteriormente pesquisados. Também foi indeferida a expedição de ofício às fintechs listadas e ao Banco Central para indicar as demais fintechs existentes no país, sob o fundamento de que diversas fintechs responderam à pesquisa SISBAJUD sem valores nelas encontrado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ainda há um grande passivo a ser recebido desde junho de 2019, o que viabiliza a pesquisa SNIPER almejada. Defende que a pesquisa SNIPER contém eventuais dados societários da agravada não buscados no SISBAJUD. Quanto às fintechs apresentadas, afirma que nove delas não compõem a pesquisa SISBAJUD, o que entende viabilizar o pedido de expedição de ofício buscado. Requer, em antecipação de tutela, a expedição de ofício às fintechs não integrantes do SISBAJUD e, no mérito, a confirmação do pedido liminar com o deferimento, também, da pesquisa SNIPER em nome da agravada. A antecipação de tutela vindicada foi indeferida. Após a interposição do agravo interno, o agravante informa, em petição de ID 69999033, que as partes compuseram a lide por meio de acordo já homologado na instância de origem, razão pela qual requer a desistência do presente recurso. Decido. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator